Tribunal: STF
Processo: ARE 1551472
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar habeas corpus impetrado em favor do ora recorrido Otero Ferreira Araçá Neto, proferiu acórdão (eDOC 56, p. 1-11) assim ementado:



    “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. SUSPEIÇÃO DE JURADO. ARGUIÇÃO NÃO REGISTRADA EM ATA. PRECLUSÃO. ANÁLISE PRÉVIA DA LISTA DE JURADOS. ÔNUS DAS PARTES. RESTABELECIDA A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. ORDEM CONCEDIDA. 



    1. A arguição de impedimento ou suspeição de jurado deve ser feita na sessão plenária de julgamento e registrada em ata, sob pena de preclusão. 



    2. Como a lista de jurados a serem sorteados é pública e divulgada com antecedência, é ônus das partes analisar previamente eventual causa de impedimento ou suspeição daqueles que poderão ser escolhidos para compor o Conselho de Sentença. 



    3. No caso em análise, o órgão acusatório não se insurgiu tempestivamente contra o sorteio dos jurados. A arguição de suspeição, decorrente de suposta relação de amizade entre dois deles e o réu, foi feita apenas nas razões de apelação e, portanto, estava preclusa. 



    4. Ademais, as conclusões a respeito da existência de amizade íntima entre o réu e dois membros do Conselho de Sentença foram embasadas em um depoimento indireto, colhido pelo Ministério Público, e dois registros de ligação telefônica entre o acusado e um dos jurados. Não há notícias de que a fonte originária da informação sobre a amizade entre os envolvidos haja sido ouvida nem foi evidenciado o conteúdo das conversas telefônicas. 



    5. Ordem concedida para restabelecer sentença que absolveu o réu do crime de homicídio.” (eDOC 56, p. 1-2)



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 68, p. 1-8).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 74, p. 1-36), “por negativa de vigência ao artigo 5º, incisos XXXVI, XXXVII, LIII, LIV e LV, da Magna Carta.” Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais levantadas. 



    O Vice-Presidente do STJ, em juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, proferiu decisão (eDOC 85, p. 1-6), de cujo dispositivo transcrevo:



    “4. Ante o exposto, com amparo no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário, em relação à suscitada ofensa ao art. 5º, XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal, e, quanto à alegada afronta ao art. 5º, XXXVII e LIII, com fundamento no art. 1.030, V, do Código de Processo Civil, não admito o recurso extraordinário.” (eDOC 85, p. 6; grifos originais)



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 94, p. 1-31), bem como do agravo regimental/interno (eDOC 92, p. 1-25).



    A Corte Especial do STJ negou provimento ao citado agravo interno/regimental (eDOC 115, p. 1-9).



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao HC 220.350/TO (certidão; eDOC 134, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, consigno que, em relação ao Tema 660/STF da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada (eDOC 85, p. 1-6) deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.523.182 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.514.962/SP, por mim relatado, DJe 3.10.2024; ARE 1.427.270 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.12.2023; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ademais, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.



    Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023, dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 23 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente